Tribunal: TJES
Processo: 5014024-13.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014024-13.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOAO CARLOS SILVA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOAO CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR (R$ 938,64). DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5014024-13.2023.8.08.0011

Recorrente: BANCO BMG
S/A

Recorrido: JOAO CARLOS SILVA OLIVEIRA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte recorrente não logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado em nome do autor, e, por tais motivos, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando o banco requerido à restituição simples das parcelas descontadas do benefício previdenciário do autor (R$ 938,64) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00).

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
regularidade da contratação;
b)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado;
c)
devolução ou compensação do valor creditado na conta bancária do autor, referente à contratação em comento.

Em que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que, pelo conjunto probatório colacionado aos autos, o recorrente não logrou êxito na comprovação da contratação do cartão de crédito consignado pelo autor.

Com efeito, apesar de sustentar que a contratação ocorreu de forma eletrônica, colacionando aos autos cópia do aludido contrato (id. 12534556), verifico que o local da “assinatura digital” da avença (R. Lauro Pena Barbosa, 99- Vila Barbosa, Castelo - ES, 29360-000) é diverso do endereço do autor (Rua Cesar Ferreira, nº: 81, Bairro:Jardim Maely, Piuma-ES, 29.285-000), o que comprova a fragilidade da contratação.

Vê-se, portanto, que o réu/recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a existência/regularidade da contratação objeto dos autos, agindo com acerto o juízo primevo em reconhecer a ilegalidade da contratação, condenando o banco recorrente na restituição dos valores/parcelas descontados do benefício previdenciário do recorrido, relativos ao contrato em comento (R$ 938,64).

Quan
to ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo fato do recorrido ter sido vinculado, indevidamente, a contrato de cartão de crédito consignado e, em decorrência disso, ter suportado descontos em seu benefício previdenciário.

Cuida-se de dano moral passível de ser indenizado. Aliás, os Tribunais vêm entendendo que se trata de dano moral
in re ipsa
. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA IMPUGNADA. FOTO "SELFIE" NÃO É MEIO VÁLIDO DE AUTENTICAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL
I. CASO EM EXAME 1. Ação Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais proposta por Cassimiro Francisco dos Santos em face do Banco Master S.A. O autor alega que foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes a um contrato de cartão de crédito consignado não solicitado. Requereu a declaração de inexigibilidade do contrato, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da contratação da operação mediante assinatura digital por biometria facial; (ii) definir se houve má-fé do Banco Réu na cobrança de valores indevidos; (iii) estabelecer se há direito à devolução dos valores em dobro e à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A contratação de empréstimos e cartões de crédito por aposentados ou pensionistas, incluindo a autorização para descontos em benefício previdenciário, pode ocorrer por meio eletrônico, conforme autoriza a Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008 e a Lei n. 10.931/2004. Entretanto, essa contratação deve garantir inequívoca identificação e anuência do contratante, o que não foi comprovado no caso dos autos. 2
. A utilização de biometria facial, sem autenticação adicional por senha ou outro método que assegure a manifestação inequívoca de vontade, não é suficiente para comprovar a validação do contrato de cartão de crédito. O método utilizado apresenta grandes riscos de fraude
, conforme reconhecido pela jurisprudência do TJSP. 3. O Banco Réu não se desincumbe do ônus probatório quanto à regularidade da contratação, conforme previsto no art . 373, II, do CPC. A ausência de comprovação da assinatura digital válida implica a inexistência do contrato e, consequentemente, a inexigibilidade dos débitos. 4. O Código de Defesa do Consumidor (art . 42, parágrafo único) estabelece que, em caso de cobrança indevida, o consumidor tem direito à repetição do indébito em dobro, salvo engano justificável. Neste caso, a má-fé do Banco Réu é evidente, justificando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente. 5.
O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral, sendo o montante indenizatório fixado em R$ 5 .000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Sentença mantida. Recurso improvido. 7. Tese de julgamento: A utilização de biometria facial, desacompanhada de autenticação por senha ou método seguro equivalente, não configura prova suficiente de contratação válida de serviços financeiros. O desconto indevido em benefício previdenciário, decorrente de contrato não comprovado, configura má-fé do credor, ensejando a devolução em dobro dos valores pagos.
O desconto não autorizado em benefício previdenciário gera dano moral presumido, sendo devida a indenização
. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6.º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; INSS/PRES n. 28/2008, art. 3.º, III; Lei n. 10.931/2004, art. 29, VI e § 5.º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1000658-64.2023.8.26 .0369, Rel. Des. Júlio César Franco, j. 16.02.2024; TJSP, Apelação Cível 1013025-57.2023.8 .26.0002, Rel. Des. Marcelo Ielo Amaro, j. 08.02.2024.
(TJ-SP - Apelação Cível: 11281212020238260100 Birigüi, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 05/11/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 05/11/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Finalizando, verifico que, apesar da contratação indevida, foi disponibilizada na conta do autor a quantia de R$ 1.593,20 (TED de id. 12534557), cujo recebimento não foi negado pela parte recorrida (inclusive confirmou o recebimento de tal valor em sede de contrarrazões).

Assim, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da parte autora, decorrente do não reconhecimento da regularidade da contratação em comento e condenação do banco requerido à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, a compensação daquela quantia creditada em seu favor com o valor dos danos materiais e morais arbitrados na sentença de 1º grau constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO BMG
S/A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO/ABATIMENTO da quantia creditada em favor do autor (R$ 1.593,20 – TED de id. 12534557) com o valor fixado a título de danos materiais e morais.

S
em condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)